Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Analisei a questão relativa ao caso paradigmático nos seguintes termos: “Vale observar que tanto a decisão judicial quanto a decisão administrativa paradigmática, transcrita na liminar, proveniente do caso: Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90) utilizaram-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegeu-se critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de notas em relação aos outros candidatos, que igualmente estão sujeitos à idêntica regra editalícia vigente à época, desde dezembro de 2018. Há de se apurar eventual ato de improbidade administrativa em face desta candidata, em razão da atuação permissiva da administração que acabou por conduzir a erro de julgamento do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ao proferir a sentença, cujo resultado chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa. (....)Por outro lado, não se diga que coisa julgada tenha tornado lícita o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico.(...) Ademais, não há provas que anulação da questão específica do concurso tenha se estendido administrativamente para além do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90) Diante do exposto, com base nos fundamentos acima, mantenho o INDEFERIMENTO do pedido liminar, ante a ausência de verossimilhança do direito.